Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743386-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO ROBERTO DA SILVA BARROS EMBARGADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, GUILHERME MORAES SILVA, JULIANA D ALMEIDA LOPES GARCIA Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Mário Roberto da Silva Barros (ID no 20721301, págs. 1-13) contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça diante da ausência de demonstração da necessidade de manutenção do benefício (ID no 20465655, págs. 1-3). 2. O embargante, em suma, defende que haveria contradição e omissão na decisão, uma vez que a gratuidade de justiça já havia sido deferida na Primeira Instância, devendo ser mantida. 3. Argumenta que teria demonstrado que faz jus ao benefício. Pleiteia a reconsideração da decisão e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Apesar de sustentar que o benefício deveria ser mantido, o agravante foi regularmente intimado com o intuito de apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 20459787). 9. O embargante foi advertido que a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vinculava as demais, reiterando a necessidade de cumprimento do despacho, com a juntada de documentos atualizados que justificassem a manutenção do benefício (ID no 20121426, item 8). 10. O intuito do embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram à revogação da gratuidade de justiça. Logo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 13. Não conheço os embargos de declaração diante da ausência de demonstração das hipóteses previstas para a sua admissão (CPC, art. 1.022). 14. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO